Tribunal: STF
Processo: RHC 245772
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus 0600579-84.2023.6.00.0000/GO, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CRIMINAL. SUCEDÂNEO DE SEGUNDA REVISÃO CRIMINAL: INADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. SÚMULA 26 DO TSE. INCIDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.



    SÍNTESE DO CASO



    1. No habeas corpus criminal impetrado, apontou-se, como ato coator, decisão monocrática que não conheceu, porquanto incabíveis, por ausência de previsão legal, os embargos infringentes opostos diante de acórdão não unânime, que confirmou a condenação criminal imposta ao paciente.



    2. O writ teve seguimento negado, ensejando a interposição do presente agravo regimental.



    ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL



    INCIDÊNCIA DA SÚMULA 26 DO TSE



    3. A negativa de seguimento ao habeas corpus criminal ocorreu pelos seguintes fundamentos:



    i) preclusão da discussão do cabimento de embargos infringentes;



    ii) ausência de previsão, no rol taxativo e exaustivo do art. 621 do Código de Processo Penal, da hipótese de mera variação jurisprudencial como fundamento para a revisão criminal;



    iii) é manifestamente inadmissível o writ, porquanto manejado como sucedâneo de segunda revisão criminal depois da formação, por duas vezes, de coisa julgada sobre títulos judiciais que decidiram definitivamente as questões jurídicas ora controvertidas.



    4. Os agravantes não infirmaram os fundamentos da decisão agravada, de modo que incide a Súmula 26 do TSE.



    CONCLUSÃO



    Agravo regimental não conhecido (doc. 110).



    Ao final, busca-se o provimento deste recurso ordinário:



    [...] para anular o processo em análise, a partir da decisão monocrática de fls. 872/880 dos autos do processo anexo, que negou seguimento ao embargos infringentes, para determinar o processamentos dos Embargos Infringentes opostos pelo Paciente (doc. 117, p. 23).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal Superior Eleitoral não conheceu do Agravo Regimental, mantendo a decisão do Ministro Relator que não conheceu do habeas corpus, pelos seguintes fundamentos:



    [...]



    2.1. Fundamentos da decisão agravada.



    A negativa de seguimento ao habeas corpus criminal ocorreu em razão dos seguintes fundamentos:



    a) preclusão da discussão do cabimento de embargos infringentes em face do acórdão não unânime formado por ocasião do julgamento da apelação do ora paciente no TRE/GO;



    b) ausência de previsão, no rol taxativo e exaustivo do art. 621 do Código de Processo Penal, da hipótese de mera variação jurisprudencial como fundamento para a revisão criminal hábil a rescindir a coisa julgada;



    c) é manifestamente inadmissível o writ, porquanto manejado como sucedâneo de uma segunda revisão criminal depois da formação, por duas vezes, de coisa julgada sobre títulos judiciais que decidiram definitivamente as questões jurídicas ora controvertidas.



    2.2. Não impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 26 do TSE.



    Da leitura das razões do presente agravo interno, verifica-se que os agravantes deixaram de infirmar suficientemente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a afirmar, genericamente, não haver falar em preclusão em matéria de ordem pública; não pretender discutir variação jurisprudencial; não buscar uma segunda revisão criminal; a defender o cabimento do habeas corpus; e, no mais, apenas repetiram, ipsis litteris, os argumentos já aduzidos no writ e refutados na decisão agravada.



    Tal circunstância atrai a incidência da Súmula 26 do TSE, conforme entendimento deste Tribunal Superior (AgR-ED-HCCrim 0601216-69, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE de 28.3.2023).



    3. Conclusão.



    Por essas razões, voto no sentido de não conhecer do agravo regimental interposto por Bruno Aurélio Rodrigues da Silva Pena e por Pedro Paulo Guerra de Medeiros (doc. 111).



    Como se vê, o habeas corpus nem sequer foi conhecido pelo TSE, “porquanto manejado como sucedâneo de uma segunda revisão criminal depois da formação, por duas vezes, de coisa julgada sobre títulos judiciais que decidiram definitivamente as questões jurídicas ora controvertidas”.



    Nessas circunstâncias, este recurso é inviável.



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal - STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a análise da questão veiculada no habeas corpus e, agora, neste recurso ordinário acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102 da Constituição.



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal.



    4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível.



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



    Relator